Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-63.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARQUIVAMENTO PARCIAL. PROVA NOVA. LAUDO DE INFORMÁTICA. JUSTA CAUSA PRESENTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE ADOLESCENTE. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. LAUDO DE INFORMÁTICA. CONVERSAS DE TEOR MERCANTIL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SÚMULA No 231 DO STJ. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que o condenou o réu como incurso no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se houve coisa julgada formal e ausência de justa causa para a persecução pelo crime do artigo 35; (ii) se a busca domiciliar foi ilegal; (iii) se houve nulidade da prova digital e quebra da cadeia de custódia; no mérito, (iv) se existem provas suficientes do vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e a corré; e, na dosimetria, (v) se a é o caso de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e se esta autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. O arquivamento parcial da investigação quanto ao crime de associação para o tráfico, promovido pelo Ministério Público em outros autos, não impede o prosseguimento da persecução penal neste feito, pois o laudo de informática, produzido após autorização judicial posterior ao arquivamento e com conteúdo objetivamente desconhecido à época, constitui prova nova apta a desconstituir a coisa julgada formal, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal e da Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal.
4. A diligência policial que resultou no ingresso no domicílio e na prisão em flagrante do apelante revestiu-se de dupla legitimidade: a existência de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido em seu desfavor e a situação de flagrância de crime permanente (ter em depósito), configurada quando os policiais visualizaram movimentos de tráfico de drogas e o réu tentando dispensar entorpecentes. Não há que falar em desvio de finalidade ou “fishing expedition”, pois os policiais agiram com base em meses de monitoramento, ordem judicial válida e suspeita fundada contemporânea à diligência.
5. A quebra do sigilo de dados do aparelho celular foi precedida de autorização judicial fundamentada, com envio regular ao Instituto de Criminalística e documentação da cadeia de custódia, não havendo que falar em ilegalidade. A ausência de descrição pormenorizada da metodologia pericial no laudo não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, impondo-se, para tanto, impugnação técnica por meio de quesitos ou assistente, o que não ocorreu.
6. Os depoimentos das testemunhas policiais prestados em Juízo, de forma firme, coerente e harmônica, corroborados pelos relatos inquisitoriais, pelo relatório de inteligência da 13a DP, pelo histórico de reiteradas prisões dos acusados no mesmo local e pelo conteúdo do laudo de informática, demonstraram a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre o apelante e a corré, sua genitora, com divisão funcional de tarefas voltada à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas, de modo a configurar o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
7. O vínculo associativo não foi presumido a partir do parentesco entre mãe e filho, mas extraído de elementos objetivos: meses de monitoramento policial, múltiplas denúncias formalizadas, histórico de prisões anteriores em conjunto, divisão funcional descrita pelos agentes e confirmada pelo conteúdo mercantil das conversas extraídas do celular. A proibição de presunção de culpabilidade por vínculo familiar não se aplica quando a conduta própria do agente, objetivamente demonstrada, afasta qualquer dúvida razoável.
8. A atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) é de aplicação obrigatória e objetiva, devendo ser reconhecida quando o agente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Todavia, no caso, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido sem alteração do resultado.